Tribunal: TJPA
Processo: 0805516-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805516-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DA CONCEICAO ALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0805516-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DA CONCEICAO ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO OLIVEIRA - PA5382-A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO 1.300 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE ÔNUS DA PROVA EM AÇÕES ENVOLVENDO O PASEP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DA CONCEIÇÃO ALVES contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0803990-51.2024.8.14.0133, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.162.222/PE). O agravante sustenta que a causa versa sobre falha na atualização e gestão de valores da conta vinculada ao PASEP, e não sobre lançamentos indevidos, defendendo a inaplicabilidade do tema repetitivo ao caso concreto. Pede o prosseguimento do feito originário. O agravado, por sua vez, defende a pertinência da suspensão, sustentando que a controvérsia do feito se insere no âmbito do Tema 1.300/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a suspensão da ação originária, com base no art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.300/STJ, quando a controvérsia envolve a suposta má-gestão e ausência de atualização de valores da conta PASEP, com possível imbricação na definição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da alegada falha na atualização dos valores da conta PASEP envolve, necessariamente, a definição sobre quem deve comprovar a regularidade dos lançamentos, o que se insere na controvérsia delimitada pelo Tema 1.300/STJ.

A sistemática dos recursos repetitivos visa assegurar isonomia, segurança jurídica e eficiência, sendo obrigatória a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria jurídica afetada.

A distinção proposta pelo agravante não afasta a incidência do tema repetitivo, pois a controvérsia sobre má-gestão dos valores implica, direta ou indiretamente, a análise do encargo probatório sobre a existência de valores não creditados.

O risco de decisões conflitantes justifica a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o Tema 1.300, conforme preceito legal do art. 1.037, II, do CPC e precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de processo individual envolvendo questionamento sobre má-gestão ou ausência de atualização de valores da conta PASEP é cabível quando a controvérsia se relaciona à definição do ônus da prova, nos termos do Tema 1.300/STJ.

A sistemática dos recursos repetitivos impõe a suspensão obrigatória dos feitos que versem sobre tese jurídica afetada, ainda que haja peculiaridades fáticas no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, ApCiv 0716785-26.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 20.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por JOSÉ DA CONCEIÇÃO ALVES em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0803990-51.2024.8.14.0133, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que determinou a suspensão do feito, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, em razão da afetação do Tema Repetitivo n.º 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.162.222/PE).

Em suas razões recursais (ID 25665106), o agravante sustenta, em resumo: que a decisão agravada desconsidera as especificidades do caso concreto, que versa sobre falha na atualização e gestão dos valores da conta vinculada ao PASEP, e não apenas sobre lançamentos de débitos ou sua comprovação; que a suspensão genérica da ação, com base na afetação do Tema 1.300 pelo STJ, viola os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, especialmente por se tratar de demanda de servidor público aposentado que depende da recomposição dos valores para sua subsistência.

Dessa forma, requer o recebimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito de origem e, ao final, o provimento do recurso com a revogação da decisão que determinou a suspensão do processo.

Em contrarrazões (ID nº 26177607), o agravado sustenta a pertinência da suspensão com base na aderência da causa de pedir ao conteúdo do Tema 1.300, apontando que a discussão sobre má-gestão e ausência de atualização do PASEP implica diretamente na definição do ônus da prova acerca da existência ou não de valores não creditados. Afirma ainda que não há urgência ou risco de dano irreparável, pois os valores pleiteados têm natureza indenizatória e controversa, não sendo essenciais à subsistência do autor, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo em razão da concessão da justiça gratuita ao agravante.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou a suspensão do processo em razão da afetação do Tema Repetitivo n.º 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.162.222/PE.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

No caso concreto, a controvérsia recursal gira em torno da distinção proposta pelo agravante entre a questão relativa ao ônus da prova, objeto do Tema 1.300/STJ, e a alegada falha na atualização dos valores da conta PASEP, objeto da ação originária. Alega o recorrente que sua pretensão diz respeito à má-gestão e ausência de atualização do saldo, e não à existência de lançamentos indevidos, sustentando que a suspensão determinada pelo juízo a quo seria indevida e atentaria contra os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Cumpre dizer que não há como analisar se correta a atualização dos valores apresentados pelo agravante sem passar pela análise do ônus probatório.

Ao afetar o Recurso Especial n.º 2.162.222/PE, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a multiplicidade de ações sobre a matéria e a necessidade de conferir tratamento uniforme à questão jurídica relativa à atribuição do encargo probatório em demandas como a presente, o que atrai, por força do art. 1.037, II, do CPC, a obrigatória suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a tese afetada, como corretamente procedido pelo juízo de primeiro grau.

Cabe destacar que o risco de decisões conflitantes ou contraditórias é exatamente o que se busca evitar com a sistemática dos recursos repetitivos, a qual tem por fundamentos a eficiência processual, a segurança jurídica e a isonomia entre os jurisdicionados. Autorizar o prosseguimento de ações individuais, em paralelo ao julgamento do caso paradigmático, representa quebra desses princípios estruturantes do sistema de precedentes.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo:
0716785-26.2020.8.07.0001
Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, ANA PEREIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida na ação indenizatória, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, a autora requereu a condenação do banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.990,15, correspondente à diferença entre o valor que entende devido e o montante sacado, além da inversão do ônus da prova com base no
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
). Alegou má gestão dos valores depositados em sua conta
PASEP
. Sustentou que o banco réu não realizou a devida atualização monetária e aplicação de juros sobre os depósitos, resultando em um saldo irrisório quando do saque (ID 69458912). Na sentença, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da autora. Considerou que, embora o Banco do Brasil seja o administrador do
PASEP
, não compete a ele definir os índices de rendimento. Baseou-se também na conclusão do laudo pericial, o qual atestou a correta aplicação dos índices de correção monetária, juros e demais distribuições, bem como a ausência de lançamentos estranhos ou em desacordo com a legislação do
PASEP
. Entendeu que a autora não demonstrou o recebimento de valores inferiores aos devidos e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (ID 69459023). Na apelação, a autora pede a reforma da sentença, ou, alternativamente, a sua cassação com o retorno dos autos à primeira instância para produção de prova pericial contábil. Preliminarmente, requer a suspensão do processo, em virtude da decisão proferida no REsp n. 2162222/PE, a qual determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional versando sobre a matéria relativa a quem compete o ônus de provar que os lançamentos de débitos nas contas individualizadas do
PASEP
correspondem a pagamentos ao correntista. No mérito, defende a aplicabilidade do
CDC
, a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão dos fundos, a necessidade de análise pericial dos cálculos e a incorreta atualização dos valores (ID 69459026). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 69458920). Contrarrazões (ID 69459031). É o relatório. Decido. A questão preliminar suscitada pela apelante versa sobre a necessidade de suspensão do presente processo em virtude da afetação de recursos especiais para julgamento sob o rito dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cadastrados como Tema n. 1.300. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do
PASEP
correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A apelante argumenta que a presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta
PASEP
, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Apesar de a sentença consignar a inexistência de controvérsia quanto ao ônus da prova no caso concreto, a apelante claramente levanta essa questão como um dos fundamentos para a reforma da sentença, especialmente ao invocar a aplicação do
CDC
e a inversão do ônus da prova. Considerando a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos
PASEP
pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de suspensão do processo e, via de consequência, determino a SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 13:37:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador

(TJ-DF 07167852620208070001, Relator.: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2025)

Assim, friso que não é possível dissociar, de forma concreta, a análise da alegada má-gestão ou da ausência de atualização dos valores do saldo do PASEP da questão atinente ao ônus da prova, que é justamente o objeto do Tema 1.300 afetado ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025